Tribunal: TJDFT
Processo: 0763236-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NÃO VERIFICADO. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de cassação da r. sentença recorrida que indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento das custas iniciais.
2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante.
3. De acordo com os princípios da economicidade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, adotados pela lei processual civil, é assegurado às partes litigantes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção prematura.
4. No caso, verifica-se que o Juiz a quo se apressou ao indeferir a petição inicial, uma vez que a parte apelante apresentou recurso no prazo legal, isto é, em 10/09/2024, sendo que a certidão de ID n.o 65410384 deixou de levar em consideração a interposição do agravo no prazo legal, ante o equívoco na certificação do prazo sem manifestação da parte autora.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.